Tribunal: STF
Processo: ARE 1456949
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 21, p. 1/2):



“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS SEGUINTES TERMOS:



    ‘APELAÇÕES CÍVEIS. RIOPREVIDÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESPACHANTE PÚBLICO. PRETENSÃO PARA EQUIPARAÇÃO A TÉCNICOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE CONDENOU O RÉU A IMPLEMENTAR A EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS VENCIMENTOS DE ADMINISTRADOR, BEM COMO AO PAGAMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 20/98. NORMA DE NATUREZA INTERTEMPORAL QUE ASSEGUROU O DIREITO ADQUIRIDO ÀQUELES QUE JÁ TINHAM SATISFEITO OS PRESSUPOSTOS PARA A APOSENTADORIA. ARTIGO 3º DA EC 20/98. LEI Nº 1.132/87, QUE PREVIA O MESMO REGIME DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA OS DESPACHANTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM QUANTIA INCOMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DA DEMANDA E O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO DO AUTOR. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O APELO DO AUTOR E DESPROVIDO O DO RÉU, NA FORMA DO ARTIGO 557, § 1º - A, e caput DO CPC, CONCEDIDA EFICÁCIA À SENTENÇA, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.’ 



FUNDAMENTOS INABALADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 37, XIII e 40, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 24, p. 8):



    “Fixado o entendimento no sentido de que os despachantes públicos não são titulares de cargos efetivos, é possível concluir que os mesmos não se encontram mais sujeitos ao regime previdenciário público, desde o advento da Emenda constitucional nº 20/98, que alterou o artigo 40 da Constituição da República.”



    Defende-se que, por não ser o autor servidor público, “não é amparado pelas regras do art. 40 da Constituição Federal, logo, não há fundamento legal para o reconhecimento da almejada equiparação” (eDOC 24, p. 10).



    Sustenta-se, também, que (eDOC 41, p. 37):



    “Como se observa, não pode haver vinculação ou equiparação entre as remunerações dos servidores públicos, salvo as exceções que a própria Constituição enumerou. Não estando entre tais exceções o presente caso, prejudicado fica o pedido inicial, por patente inconstitucionalidade.



     Com efeito, não pode admitir em nosso ordenamento jurídico, seja pela via judicial, seja pela via legislativa, a vinculação ou equiparação de vencimentos entre cargos públicos, como ocorre no caso. E por que não? Porque tal pedido é vedado pela Constituição.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 280 e 279, do STF, e, ainda, ao entendimento de que “a alegada ofensa ao artigo 37, da Constituição Federal se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional” (eDOC 28, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, como já referido, a inadmissão do apelo extremo se deu pela aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF e, ainda, ao entendimento de que “a alegada ofensa ao artigo 37, da Constituição Federal se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional (eDOC 28). Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos.



    O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual se torna inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente